Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706041-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO ELSON DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra GERALDO ELSON DE SOUZA, por entender que o Réu recebeu os valores pagos a título de auxílio transporte no período de 04/2013 a 04/2017 de boa-fé. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo Autor contra a r. sentença (ID 16926990). Nas razões do seu recurso, preliminarmente, o Apelante defende a suspensão do processo sob o argumento de que (i) a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar e acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou autuação como “Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo” e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo sistema dos repetitivos, atrelados ao tema 1.009: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”; e (ii) o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. No mérito, sustenta que (i) o apelado tinha plena e inequívoca ciência de que estava recebendo os valores a título de auxílio-transporte em descompasso com a realidade fática; e (ii) é impossível se vislumbrar a boa-fé da parte adversa. Tece considerações sobre o direito vindicado. Cita legislação e jurisprudência correlatas. Ao final, pede (i) para que se julgue PROCEDENTE a presente ação de ressarcimento ao erário; e (ii) eventualmente, que se promova a suspensão do feito, com enquadramento ao Tema 1009 (Eg. STJ), tudo nos termos da fundamentação exposta. Dispensado o preparo nos termos do § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (certidão, ID 20474929). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça comunicou esta Casa de Justiça, por meio do Ofício n. 194/2019, que acolheu questão de ordem, nos REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, da Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o fez, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, para suspender processos que tramitam no tribunal envolvendo direito administrativo em 2o grau, assim como em 1o e em juizados especiais. Como se sabe, a razão do sobrestamento dos feitos centrou-se na instauração do Tema n. 1.009/STJ, cujo objeto é a revisão do Tema 531 do STJ, a fim de definir se, na devolução, ao Erário, de valores percebidos de boa-fé por servidor público, inclui-se o erro operacional, além do erro de interpretação da Administração. Convém ressaltar que apesar de o termo “revisão”, a priori, induzir a que se entenda como releitura do tema, dos termos da questão acolhida pela Corte Especial, não restam dúvidas no sentido de que o objeto centra-se na inclusão de hipótese, em face de reiteradas decisões no mesmo sentido, pelos órgãos fracionários. Da análise dos autos, constata-se que não se trata de interpretação equivocada ou má aplicação da lei, mas de equívoco de fato, ou seja, erro operacional, perpetrado pela Administração Pública, que, por alguma desatenção ou falha na alimentação de sistemas, continuou com o pagamento de auxílio transporte recebido pelo Apelado no período de 04/2013 a 04/2017. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho da petição inicial (ID 16926961): (...) Noticiam os autos que a Secretaria de Estado de Educação constatou que o requerido recebeu indevidamente, no período de 04/2013 a 04/2017, o benefício do auxílio transporte, conforme a fl. 10 do documento em PDF anexo Processo SEI-GDF 0080-009295/2017. Isso porque, conforme documento acostado à pg. 2 do documento em PDF anexo Processo SEI-GDF 0080-009295/2017, o servidor estava recebendo 4 (quatro) vales da linha 311.0 e 4 (quatro) vales da linha 333.0, sendo certo que somente a linha 0.956 atenderia o percurso casa/trabalho e trabalho/casa. Assim, a Secretaria de Estado de Educação do DF, prezando pelo menor custo/benefício para o Estado, informou ao servidor que as linhas 311.0 e 333.0 seriam excluídas da folha de pagamento e lançada apenas a 0.956. (...). (grifos nossos) Registre-se ainda que a improcedência do pedido do Autor/Apelante de ressarcimento ao erário está alicerçada na boa-fé do Réu/Apelado em receber os valores referentes ao auxílio transporte, conforme restou assentado na sentença recorrida. Destarte, entendo que o caso concreto reflete a controvérsia apontada pelo STJ. Feitas essas considerações, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Primeira Seção do C. STJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2020 00:27:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador